Tribunal: TJES
Processo: 5003945-13.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003945-13.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO
. EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA EXECUTADA. VÍCIO SANADO. DEMAIS VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. ERRO MATERIAL. PROPÓSITO DE REDISCUSSÃO.

1. Demonstrada a existência de omissão, deve ser a questão enfrentada em sede de embargos de declaração
.

2. O proveito econômico não foi especificado pelo acordão embargado. Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência.

3. Estando evidente que o acórdão objurgado enfrentou todas as demais questões trazidas pelos recorrentes, está claro o propósito de promover a rediscussão do julgado, pretendendo uma nova análise das teses já enfrentadas, o que não se admite nesta via recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
CONHECER
ambos recursos e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO,
bem como
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

Vitória/ES, 20 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer ambos os Embargos de Declaração e não acolher o recurso do Estado do Espírito Santo e acolher parcialmente o recurso de Lineu Matos Camargo Penteado, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Foram opostos recursos de
Embargos de Declaração
, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
contra v. Acórdão (id. 4505801) que, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento opostos por ambas as partes, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos.

Em suas razões recursais (id. 472809), o Estado do Espírito Santo alegou, em suma, a existência do vício da omissão nos seguintes termos: (i) uso inadequado da exceção de pré-executividade para pleitear honorários advocatícios; (ii) ausência de efetivo prejuízo do excipiente, diante da falta de indisponibilidade dos bens; (iii) não aplicação do Tema 421 do STJ; (iv) inaplicabilidade dos honorários sob o Tema 1076, STJ, firmado em momento posterior a data da sentença; (v) subsidiariamente, admissão do arbitramento de honorários por equidade em razão do proveito econômico de valor inestimável; (vi) dissídio jurisprudencial entre a decisão embargada e julgados do STF e STJ acerca da impossibilidade de estimar o proveito econômico; (viii) quanto à incidência dos princípios processuais e vedação ao enriquecimento ilícito, diante a obrigação de pagar verba honorária desproporcional ao trabalho do advogado da parte adversa.

Já o Embargante Lineu Matos Camargo Penteado sustentou (i) a existência de erro material ao dizer que o valor do débito estava atualizado, sendo que o Estado informou tratar-se do valor histórico do débito, pendente de cálculo de atualização em momento oportuno, bem como (ii) omissão quanto a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios no computo do valor da causa/ proveito econômico.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento
.

Vitória, 19 de junho de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

DESEMBARGADORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, foram opostos
Embargos de Declaração
, respectivamente, pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
contra v. Acórdão (id. 4505801) que, nos autos dos Embargos de Declaração no Agravo de Instrumento, opostos por ambas as partes, à unanimidade de votos, deu provimento aos recursos.

Em suas razões recursais (id. 472809), o Estado do Espírito Santo alegou, em suma, a existência do vício da omissão nos seguintes termos: (i) uso inadequado da exceção de pré-executividade para pleitear honorários advocatícios; (ii) ausência de efetivo prejuízo do excipiente, diante da falta de indisponibilidade dos bens; (iii) não aplicação do Tema 421 do STJ; (iv) inaplicabilidade dos honorários sob o Tema 1076, STJ, firmado em momento posterior a data da sentença; (v) subsidiariamente, admissão do arbitramento de honorários por equidade em razão do proveito econômico de valor inestimável; (vi) dissídio jurisprudencial entre a decisão embargada e julgados do STF e STJ acerca da impossibilidade de estimar o proveito econômico; (viii) quanto à incidência dos princípios processuais e vedação ao enriquecimento ilícito, diante a obrigação de pagar verba honorária desproporcional ao trabalho do advogado da parte adversa.

Já o Embargante Lineu Matos Camargo Penteado sustentou (i) a existência de erro material ao dizer que o valor do débito estava atualizado, sendo que o Estado informou tratar-se do valor histórico do débito, pendente de cálculo de atualização em momento oportuno, bem como (ii) omissão quanto a incidência de juros, correção monetária e honorários advocatícios no computo do valor da causa/ proveito econômico.

De início, calha frisar que os embargos de declaração são recurso de fundamentação vinculada, de modo que, na forma do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

Apesar da argumentação trazida pelo embargante Estado do Espírito Santo, ao analisar o voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do acórdão embargado (id nº 4505801):

[...]

Em primeira instância o MM. Juiz de Direito não conheceu da exceção de pré-executividade alegando ausência de interesse de agir, e no julgamento do agravo de instrumento, esta Colenda Câmara deu-lhe provimento para conhecer e acolher a exceção de pré-executividade, à vista do pedido de indisponibilidade dos bens da pessoa física do sócio da empresa, LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, e condenar o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO ao pagamento de honorários advocatícios fixados por equidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais), conforme o § 8º, do art. 85, do CPC.

Anote-se que havia o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO em apresentar nova exceção de pré-executividade, porque o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO expressamente requereu a indisponibilidade de seus bens pessoais para satisfação do crédito tributário devido pela pessoa jurídica, descumprindo decisão anterior proferida em agravo de instrumento que o exclui do polo passivo da execução fiscal.

LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO efetivamente necessitou contratar advogado para apresentar a nova exceção de pré-executividade para que o pedido de indisponibilidade de seus bens pessoais fosse indeferido.

E considerando que o interesse de agir divide-se no trinômio necessidade, utilidade e adequação, a exceção de pré-executividade revelou-se necessária para o indeferimento do pedido. Útil, outrossim, porque evitou que os bens de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO fossem não disponibilizados e, ainda, revelou-se adequada para o conhecimento da matéria de ordem pública, qual, seja, que a sua ilegitimidade passiva já havia sido reconhecida em agravo de instrumento e, portanto, não detinha legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Conclui-se, pois, que os embargos de declaração do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO devem ser conhecidos para suprir a omissão e reconhecer o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, sem contudo, lhes atribuir efeitos infringentes.

Noutra parte, passo a analisar os embargos de declaração de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, que sustenta que os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor do seu proveito econômico.

O tema da fixação de honorários advocatícios por equidade nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados estava afetado pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça ao rito dos recursos especiais repetitivos (REsp nº 1.850.512/SP, REsp nº 1.877.883/SP e REsp nº 1.906.623/SP; Tema nº 1.076).

Em 16/03/2022, a Corte Especial do C. STJ concluiu o julgamento do Tema nº 1.076 dos recursos repetitivos e, por maioria, definiu ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa na hipótese em que o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados.

O Relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu as seguintes teses sobre o assunto:

“1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC) – a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa; e

2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

Nesse sentido já começaram a decidir os Tribunais pátrios. Por todos:

"APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA Nº 0001331- 45.2018.8.16.0202, DO FORO CENTRAL DA COMARCA DA REGIÃO METROPOLITANA DE CURITIBA – 1ª VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS ESTADUAIS APELANTE: ESTADO DO PARANÁ APELADA: TIM CELULAR S/A RELATOR: JUIZ SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU FERNANDO CÉSAR ZENI EM SUBSTITUIÇÃO AO DES. RUY CUNHA SOBRINHO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. INCIDÊNCIA DO TRIBUTO SOBRE APARELHOS CELULARES E MODENS USB CEDIDOS EM COMODATO. IMPOSSIBILIDADE. MERCADORIAS QUE FAZEM PARTE DO ATIVO PERMANENTE. POSSIBILIDADE DE ESTORNO. PRECEDENTE DO STF NO RE. 1141756-RS. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1052. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. NEGATIVA. DETERMINAÇÃO DO STJ PELA NÃO APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8,º NOS CASOS EM QUE O VALOR DA CAUSA É ELEVADO. TEMA 1076 DO STJ. ADEQUAÇÃO, NO ENTANTO, EM RELAÇÃO AO ESCALONAMENTO DO ART. 85, § 3º DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. [...]
O Estado apelante pugna pela fixação da verba honorária pela equidade, conforme previsão do artigo 85, § 8º do CPC, já que o valor da causa é elevado (ultrapassa 12 milhões de reais) e a fixação dessa maneira atenderia ao princípio da isonomia. Em que pese haja julgados desta 1ª CC no sentido da permissão da aplicação da equidade em ações com valores demasiadamente elevados, houve julgamento recente pelo STJ, em sede de repetitivo, TEMA 1076, no sentido de que é inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando o valor da condenação ou o proveito econômico forem elevados. O relator dos recursos submetidos a julgamento, Ministro Og Fernandes, estabeleceu duas teses sobre o assunto: 1) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação ou da causa, ou o proveito econômico da demanda, forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos parágrafos 2º ou 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil (CPC)– a depender da presença da Fazenda Pública na lide –, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. 2) Apenas se admite o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 2 Assim, rejeito o pedido do apelante pela apreciação equitativa
. [...]"

(TJ-PR - APL: 00013314520188160202 Curitiba 0001331-45.2018.8.16.0202 (Decisão monocrática), Relator: Fernando Cesar Zeni, Data de Julgamento: 21/03/2022, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/03/2022) - destaquei

Infere-se dos autos que na execução fiscal o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO requereu a indisponibilidade de bens da empresa e de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO até o valor de R$ 11.467,234,91 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e sete reais, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos).

O valor do pedido de indisponibilidade de bens corresponde ao valor da causa da execução fiscal atualizado até a data do pedido, descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema nº 1.076 do STJ.

Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, o CPC prevê faixas de escalonamento para o cálculo dos honorários advocatícios, conforme o valor do proveito econômico (ou o valor atualizado da causa), tendo por parâmetro a quantidade mínima e máxima de salários-mínimos (CPC, art. 85, §§ 3º e 4º, III).

Assim, observados o grau de zelo profissional (padrão), o lugar da prestação do serviço (Comarca de Vitória), a natureza da causa (exceção de pré-executividade em execução fiscal), o trabalho realizado pelo advogado de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO (elaboração de petição da exceção de pré-executividade, agravo de instrumento e embargos de declaração) e o tempo despendido (exceção de pré-executividade apresentada em 20/11/2019 e decisão proferida em 20/09/2020), os honorários de sucumbência devem ser fixados no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento previstas nos incisos do § 3º do art. 85 do CPC sobre o valor do proveito econômico de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

Por essas razões, dou provimento aos embargos de declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO para suprir a omissão do acórdão embargado e reconhecer o interesse de agir de LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO.

Noutra parte, dou provimento aos embargos de declaração opostos por LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO, aos quais atribuo efeitos infringentes para, suprir a omissão e fixar honorários advocatícios
no percentual mínimo de cada uma das faixas de escalonamento, previstas nos incisos do §3º do art. 85 do CPC sobre o valor do seu proveito econômico.

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo do Estado embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Já com relação ao recurso oposto pelo embargante Lineu Matos Camargo Penteado, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que o erro material alegado em suas razões recursais inexiste. Vejamos (id nº 4505801):

[...]
O valor do pedido de indisponibilidade de bens corresponde ao valor da causa da execução fiscal
atualizado até a data do pedido
, descabendo, pois, a fixação da verba honorária por apreciação equitativa, à vista da tese fixada no Tema nº 1.076 do STJ. [...]

No que se refere à omissão arguida pelo embargante, em
detida análise do recurso, constato que a ele assiste razão.

Ao tratar do tema, o Colendo STJ firmou o entendimento de que em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir sócio do polo passivo de execução fiscal, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência, por aplicação do § 3º, do art. 85, do CPC/2015. (2ª Turma. AREsp 2.231.216-SP, Rel. Min.
FRANCISCO FALCÃO
, julgado em 06/12/2022).

Nestes termos, à luz do art. 85, § 3º do CPC, a fixação de honorários deve ocorrer sobre o montante de R$
11.467.234,91 (onze milhões, quatrocentos e sessenta e sete mil, duzentos e trinta e quatro reais e noventa e um centavos)
, equivalente ao total de 8.600 (oito mil e seiscentos) salários-mínimos, de modo a incidir os critérios estabelecidos no inciso III, § 3º, art. 85, do CPC, nos moldes estabelecidos no acórdão embargado (id. 4505801).

Por todo o exposto,
CONHEÇO
dos recursos interpostos e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO
, para sanar o vício da omissão e estabelecer o proveito econômico como corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser esta a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência com aplicação no art. 85, § 3°, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 04/07/2023 - Acompanho a relatoria.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº. 5003945-13.2020.8.08.0000

EMBARGANTE/EMBARGADO: LINEU MATOS CAMARGO PENTEADO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOGAL: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Pedi vista dos autos após o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos (no que já foi acompanhada pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões), que negou provimento ao recurso interposto pelo Estado do Espírito Santo e deu parcial provimento ao recurso manifestado por Lineu Matos Camargo Penteado, para sanar a omissão apontada e estabelecer, como critério de proveito econômico, o valor total da dívida executada, devendo esta ser a base de cálculo dos respectivos honorários de sucumbência.

Após analisar, detidamente, os autos, peço
vênia
para divergir, em parte, da conclusão externada pelas eminentes pares que me antecederam.

Rememoro que cuidam os autos de origem de execução fiscal ajuizada em face de
Pietrans Logística Ltda. e de Lineu Matos Camargo Penteado,
em que reconhecida a ilegitimidade passiva do último em sede de exceção de pré-executividade, com a subsequente exclusão sua do polo passivo.

Após o julgamento de mérito do recurso de agravo de instrumento e do primeiro recurso de embargos de declaração sob a relatoria do eminente e culto Desembargador Fabio Clem de Oliveira, os presentes embargos de declaração foram redistribuídos à relatoria da não menos eminente e culta Desembargadora Marianne Júdice de Mattos que, ao dar parcial provimento ao recurso, supriu a omissão alegada para fixar, como base de cálculo dos honorários sucumbenciais, o valor da dívida exequenda, afastando a fixação por apreciação equitativa antes levada a efeito.

Não obstante acompanhar eu o voto condutor com relação à correção da base de cálculo, entendo necessário complementar a parte dispositiva da conclusão para ressalvar que a verba honorária não deve incidir sobre a totalidade da dívida exequenda, mas deve guardar proporção com a quantidade de litisconsortes passivos existentes na demanda.

O art. 87, do Código de Processo Civil, dispõe sobre a repartição proporcional da verba honorária sucumbencial, preconizando que, nas hipóteses de litisconsórcio, a parte vencida deve responder, proporcionalmente, pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios, nos seguintes termos:

Art. 87 - Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários.

§ 1º - A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput .

§ 2º - Se a distribuição de que trata o § 1º não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários.

No caso dos autos, ainda que se trate de dívida tributária que, inicialmente, considera-se solidária em relação aos sujeitos passivos, à luz do art. 124, do Código Tributário Nacional, tem-se que a legislação assegura o direito de regresso daquele que paga a totalidade do débito, de maneira que a repercussão econômica que sobre si recai se restringe ao quinhão respectivo.

Assim, a verba honorária deve incidir sobre o valor do respectivo quinhão atribuído ao sócio excluído do polo passivo da ação de execução fiscal a fim de resguardar a proporcionalidade da fixação do ônus sucumbencial.

O referido entendimento encontra-se sedimentado no âmbito do Colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme consignado na ementa de julgamento do agravo em recurso especial nº. 2.231.216, do qual foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Francisco Falcão, que fora citado no voto proferido pela eminente e culta Relatora como fundamento da fixação da base de cálculo dos honorários advocatícios,

conforme
in verbis:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO. HONORÁRIOS DEVIDOS COM BASE NO PROVEITO ECONÔMICO. VALOR DA DÍVIDA PROPORCIONAL AO NÚMERO DE EXECUTADOS.

I - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076, a depender da presença da Fazenda Pública, reservou a utilização do art. 85, § 8º, do CPC/2015, fixação por equidade, para quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

II - Em se tratando de exceção de pré-executividade acolhida para excluir do polo passivo o recorrente, o proveito econômico corresponde ao valor da dívida executada, tendo em vista o potencial danoso que o feito executivo possuiria na vida patrimonial do executado, caso a demanda judicial prosseguisse regularmente, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. Precedentes: AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022; AgInt no AREsp n. 1.362.516/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 4/12/2018, DJe de 11/12/2018 e AgInt no REsp n. 1.674.687/SC, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 27/6/2019.

III - A despeito da relação jurídica de responsabilidade de caráter solidário previsto no art. 124 do CTN, que obriga cada um dos devedores a se comprometer pelo total da dívida, tal relação não afasta o direito de regresso daquele que pagou em relação aos demais. Assim, no recebimento de honorários, o proveito econômico é o valor da dívida dividido pelo número de executados.

IV - Agravo conhecido para dar parcial provimento ao recurso especial para que os autos retornem ao Tribunal a quo, para a fixação de honorários advocatícios, pelas balizas do art. 85, §3º, do CPC, de acordo com o proveito econômico, ou seja, o valor da dívida, proporcional ao número de executados.

(AREsp n. 2.231.216/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 6/12/2022, DJe de 9/12/2022.)

O referido entendimento tem sido reiteradamente reafirmado por aquela Colenda Corte Superior de Justiça, conforme se infere dos seguintes arestos jurisprudenciais:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE OPOSTA POR APENAS UM DOS EXECUTADOS. ACOLHIMENTO E EXTINÇÃO DO PROCESSO QUANTO AO EXCIPIENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO ART. 85, § 2º, DO NCPC E DIVISÃO DO PERCENTUAL À LUZ DO NÚMERO DE LITISCONSORTES PASSIVOS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Em se tratando de ação de execução de título extrajudicial proposta contra quatro litisconsortes, dos quais apenas um, ora recorrente, valeu-se da exceção de pré-executividade para ser excluído do polo passivo, a sua verba honorária deve ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar. Assim, no caso em comento, os honorários sucumbenciais foram arbitrados em 10% do valor da causa dividido pelo número de executados .

2. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

3. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.865.686/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 17/5/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. LIMITES PERCENTUAIS PREVISTOS NO ART. 85, § 2º, DO NCPC. ENTENDIMENTO FIRMADO NA EG. SEGUNDA SEÇÃO DO STJ (RESP Nº 1.746.072/PR, DJE 29/3/2019). DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. Na espécie, o acórdão recorrido divergiu do entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ, no julgamento do REsp nº 1.746.072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 29/3/2019.

3. Considerando, no entanto, que a demanda foi proposta contra quatro pessoas jurídicas em litisconsórcio passivo, é razoável supor que o quinhão ideal da dívida pelo qual responderia a BFC seria de apenas um quarto do valor reclamado, devendo, portanto, tal verba honorária ser arbitrada em proporção àquilo que deixou de pagar.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.621.447/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 31/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Fixada tal premissa, tem-se que, como dito, a execução fiscal fora ajuizada em face da pessoa jurídica Pietrans Logística Ltda e de Lineu Matos Camargo Penteado, de modo que a exclusão do último implica na incidência de apenas metade do encargo sucumbencial para o Estado do Espírito Santo, nos termos já delineados.

Ante o exposto, e rogando
vênia
à eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, bem como à não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões, dou parcial provimento ao recurso de embargos de declaração manejado por Lineu Matos Camargo Penteado para sanar o vício de omissão e estabelecer que os honorários de sucumbência devem incidir sobre o proveito econômico obtido pela respectiva parte, consubstanciado em 1/2 do valor total da execução fiscal. No mais, acompanho, integralmente, o voto proferido pela eminente e culta Relatora, Desembargadora Marianne Júdice de Mattos, no que já foi acompanhada pela não menos eminente e culta Desembargadora Janete Vargas Simões.

É como me manifesto.